Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710592-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADA: CLÁUDIA REGINA DE SOUZA MIRANDELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pela agravante contra a agravada, que indeferiu o pedido de reconhecimento do instituto da confusão. A agravante afirma que, na qualidade de entidade fechada de previdência privada, realiza a gestão da reserva de poupança dos empregados da Telemar Norte Leste S.A. Relata que, enquanto a agravada se encontrava vinculada à patrocinadora do plano, realizou depósitos para a sua reserva de poupança. Informa que a agravada requereu, na época, concessão de empréstimo à ora agravante e que o inadimplemento do referido mútuo resultou em ação de cobrança, cuja sentença é objeto de cumprimento no processo originário. Relata que o valor atualizado da dívida até março/2020 perfaz quantia correspondente a R$ 71.992,58 (setenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos). Afirma que, apesar de intimada, a agravada não pagou o débito e que as pesquisas de bens via RenaJud e BacenJud restaram infrutíferas. Relata ter requerido a penhora dos valores existentes na reserva de poupança da agravada com fundamento no instituto da confusão, pois administra referidos valores e a agravada possui débito perante a ora agravante. Ressalta que os valores existentes na reserva de poupança da agravada não podem ser objeto de concessão de benefício em virtude do encerramento do vínculo empregatício da agravada com a patrocinadora. Argumenta que a agravada, além de não ser aposentada, não se encontra mais vinculada à patrocinadora, razão por que afirma que a única possibilidade existente é o resgate da quantia existente na reserva de poupança. Sustenta que agravada se encontra na condição de credora e devedora. Conclui ser razoável a decretação de confusão dos valores existentes e devidos para que a ora agravante abata de seu crédito o valor a ser obtido pela agravada com o resgate do saldo de sua reserva de poupança (em março/2020, esta correspondia a R$ 25.585,09 – vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e nove centavos). Argumenta que o Código Civil não limita especificamente o instituto da confusão para dívida e crédito do mesmo título, razão por que afirma que o entendimento exposto na decisão agravada é somente doutrinário e não pode ser empecilho ao cumprimento de determinações judiciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da aplicação do instituto da confusão entre o débito perseguido no cumprimento de sentença originário e o valor do resgate da reserva de poupança da agravada. Preparo regular (ID 15818566). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche o requisito da probabilidade de provimento, necessário à concessão do efeito suspensivo requerido. A agravante, entidade fechada de previdência privada, propôs ação de cobrança contra a agravada em razão do inadimplemento de contrato de empréstimo firmado entre as partes. O processo originário consiste no cumprimento de sentença da referida ação de cobrança. A agravante relata que a agravada não tem mais vínculo com a patrocinadora do plano, mas que existe quantia em sua reserva de poupança. Defende que esta quantia deve ser utilizada para abater o valor devido no processo originário, pois a agravada é, ao mesmo tempo, credora e devedora. Afirma ser aplicável o instituto da confusão. O Juízo de Primeiro Grau entendeu não se aplicar ao caso a confusão porque as relações obrigacionais citadas pelo agravante são distintas. Transcrevo trecho da decisão agravada, para melhor compreensão da controvérsia: (...) O que se executa nestes autos são valores inadimplidos pela executada relativos a um contrato de empréstimo contraído junto à exequente, não possuindo qualquer relação, portanto, com a reserva de poupança formada com as contribuições para plano de previdência complementar. As partes são atores de duas relações jurídicas, mas que não se confundem e possuem objeto completamente distinto, quais sejam, o mútuo e a previdência complementar. A confusão se configura quando o mesmo sujeito de direito se torna credor e devedor da mesma obrigação; diante da inviabilidade de exigir dele mesmo o respectivo cumprimento, a confusão é, em regra, causa extintiva das obrigações. Confira-se a previsão do instituto, no art. 381 do Código Civil: "Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor." Veja-se, a respeito, lição de Rosa Maria de Andrade Nery e de Nelson Nery Júnior: O instituto jurídico da confusão, elencado como uma das formas de liberação do devedor e satisfação do credor (CC 381 a 384), se impõe todas as vezes em que as posições jurídicas do devedor e do credor de um mesmo vínculo jurídico, se concentram numa mesma pessoa, tornando desnecessário o deslocamento de fundos do patrimônio do devedor, que assumiu a posição de credor dessa prestação respectiva.[1] No presente caso, a existência de recursos pertencentes à agravada, geridos pela agravante e relativos a plano de previdência, e o fato de a agravada ser devedora da agravante em relação a obrigação de empréstimo, não configuram o instituto da confusão, pois não há confusão na mesma pessoa, da posição de credor e devedor da mesma obrigação. A confusão pressupõe a unidade da relação obrigacional, o que não se observa no caso em comento. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do incipiente momento processual, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada, razão por que não vislumbro da probabilidade de provimento recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil. Volume 2: Das Obrigações, Dos Contratos e da Responsabilidade Civil. 2. ed. em e-book baseada na 2. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.